Tribunal: TJMT
Processo: 1036264-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036264-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 593.334.991-72 (RECORRENTE), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1036264-07.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ALICE DE SIQUEIRA SILVA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
29/4 a 02/05/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (ALTAS TEMPERATURAS) – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DEPROVAS MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que mora na Av. Maracaju, no bairro Jardim Gramado II, em Rondonópolis/MT, e sua residência tem sofrido diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica, que duram em média 10 a 12 horas.

2.

Alega que devido às interrupções de energia já suportou dano material decorrente da perda de alimentos, que a situação se agravou mais ainda, em razão do estado de saúde de seu esposo que é portador de mal de Parkinson e faz uso de medicamento que necessita refrigeração constante.

3.

Assevera que solicitou a resolução do problema administrativamente, conforme os números de protocolos anexos a inicial, porém, não obteve nenhuma explicação, e na maioria das vezes somente uma gravação pede para aguardar.

4.

A requerida alega em sua defesa que,
“a interrupção do fornecimento, como no caso em apreço, não se dá por vontade ou deliberação da concessionária, mas sim decorrente de eventos – não programados - na rede elétrica da concessionária, ou seja, a interrupção do fornecimento traduz-se em uma “falta de energia” por fato alheio à vontade das partes, em especial da concessionária.”.
Alega ainda que no mês de agosto/2023, estabeleceu um recorde de altas temperaturas, portanto, não praticou conduta ilícita.

5.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que realmente houve interrupções do fornecimento de energia no bairro onde a recorrente mora, porém, não restou demonstrado quanto tempo duraram as interrupções.

6.

De igual modo, não há prova inequívoca do dano material alegado, pois, as fotografias acostadas a inicial indicam apenas a falta de energia, mas não comprova que há alimentos estragados.

7.

É importante ressaltar que, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, porém, deve responder pela demora no restabelecimento do serviço.

8.

In casu,
não há como mensurar se houve demora no restabelecimento do serviço, pois como já mencionado anteriormente, não restou demonstrado quanto tempo duraram as interrupções.

9.

Nesse sentido:

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”
. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

10.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024